Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-84.2020.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000697-84.2020.811.0013
Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
Recorrido: CLARA LEITE
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 70890959) interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da recorrida, com a seguinte ementa (id. 59719460):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE ANALFABETA – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – NULIDADE DO CONTRATO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – OVERRULING – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade. Outrossim, acrescenta-se o dever de informação clara, prévia e adequada exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. II – Uma vez que, na hipótese, a autora, ora apelante, comprovou ser pessoa analfabeta, incumbia à instituição financeira, ora apelada, comprovar que, ao celebrar o contrato de mútuo, adotou todas as cautelas necessárias, mormente o dever de informação adequada e clara acerca das consequências do negócio, o que não fez. III – A devolução em dobro tem por pressuposto a má fé daquele que indevidamente recebeu. IV - O negócio jurídico, embora questionado quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral. (RAC n° 1000697-84.2020.8.11.0013, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 30/09/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme id. 67342481.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: (i) negativa de vigência ao art. 595 do CC, ao fundamento da possibilidade de assinatura a rogo no caso dos autos, em que a recorrida é analfabeta; violação ao art. 186 do CC, ao argumento de inexistência de ato ilícito e (ii) dissídio jurisprudencial no sentido de inexigibilidade de instrumento publico para validade da contratação, sendo válido o instrumento particular, nos termos do art. 595 do CC.
Recurso tempestivo (id. 71127980). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 71147454. Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões (id. 75826981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando a reforma da decisão de primeiro grau que havia julgado improcedente o pedido inicial a recorrida logrou êxito em parte, posto que o órgão fracionário deste Sodalício entendeu pela exigibilidade de instrumento púbico para validade do negócio entabulado com o recorrente.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa art. 595 do CC e divergência jurisprudencial, o recorrente alega que a desnecessidade de instrumento público para dar validade ao negócio, ao fundamento de que, a despeito do analfabetismo da recorrida, o art. 595 do CC não exige instrumento público, fazendo menção apenas à necessidade de assinatura à rogo e presença de duas testemunhas, razão pela qual o acórdão negou vigência a aludida norma, bem como divergir de outros tribunal.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
No STJ, a questão já foi apreciada, inclusive a partir de julgados deste Tribunal “a quo”, oportunidade em que restaram proferidas decisões em ambos os sentidos, razão pela qual não há, ainda, posicionamento consolidado na Corte Superior.
Diante desse quadro, a partir da alegada ofensa ao artigo acima mencionado, bem como a existência de divergência jurisprudencial demonstrada, o recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade quanto a esse ponto.
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” e “c” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça